Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. DE LITISPENDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. OPERAÇÃO DE APREENSÃO DE PERTENCES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. SETOR COMERCIAL SUL. PERÍODO DE INVERNO E NA VIGÊNCIA DE ESTADO PANDÊMICO. OPERAÇÃO REALIZADA SEM O ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR QUE ATUA NA REGIÃO E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO QUANTO À LAVRATURA DE AUTO DE APREENSÃO COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA PARA 3(TRÊS) AUTORES. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. Observado, no caso concreto, que a questão relativa à preliminar de litispendência já havia sido efetivamente examinada e rejeitada por ocasião do julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada nos autos do processo, tem-se por caracterizada a ocorrência de preclusão, a tornar manifestamente incabível a rediscussão da matéria em grau de recurso de apelação, porquanto caracterizada a preclusão.
2. Não estando caracterizada a litispendência, não há razão para que seja reconhecida a prevenção do órgão jurisdicional de segundo grau, ao qual foi distribuído o recurso interposto na ação apontada como conexa.
2. Constatado que a instituição autora cumpre os requisitos legais estabelecidos no artigo 5o, inciso V, da lei no 7.347/1985, para propor ação civil pública, bem como que as demais pessoas físicas demandantes outorgaram procurações tanto ao advogado quanto ao instituto, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
3. Conforme previsão do art. 19 da Lei no 7.347/1985, [A]plica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.
3.1. Impositiva a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, quando observado que os fatos, fundamentos e pedidos suscitados nos autos guardam relação com as finalidades institucionais da entidade autora, e não se observa incompatibilidade de ritos.
4. Deve ser considerada ilícita a realização de operação de apreensão de pertences de pessoas em situação de rua, no período de inverno e na vigência do estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, em desconformidade com as recomendações constantes da Resolução no 03/2021-MPDFT, desacompanhada do Conselho Tutelar que atua na região e da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, sobretudo quando observada a inexistência de lavratura do auto de infração com a individualização dos bens apreendidos.
5. Evidenciada a apreensão de bens de propriedade de pessoas em situação de rua, sem a respectiva individualização, deve ser imposta ao Estado a obrigação de reparar os danos materiais experimentados.
5.1. Os danos materiais devem ser fixados no montante dos prejuízos efetivamente comprovados nos autos, não sendo cabível a fixação de verba indenizatória em montante uniforme para todos os autores.
5.2. Inexistindo, nos autos, declaração pessoal ou qualquer informação acerca de eventuais objetos apreendidos relacionados a determinados autores, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais quanto a tais demandantes.
6. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. Ademais, deve ser observado o caráter pedagógico da indenização, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita.
6.1. Manutenção do quantum fixado na sentença.
7. O dano moral coletivo consiste na lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente sob o ponto de vista jurídico.
7.1. Considerando-se que os atos administrativos praticados por agentes públicos contra pessoas em situação de rua que ocupam o Setor Comercial Sul superam os limites individuais e constituem severa ofensa a valores essenciais à da sociedade do Distrito Federal, tem-se por configurado o dano moral coletivo.
7.2. As ações do ente estatal encontram repulsa constitucional a partir do texto plasmado no art. 3o, I da Carta Magna, que nos lega o princípio e vetor axiológico da dignidade da pessoa humana, amplamente desrespeitado na situação retratada nos autos, que também implicou violação a diversas regras jurídicas, intrinsecamente dotadas de maior grau de densidade normativa, dentre as quais cito a Lei Distrital no 6.302/2019, o Decreto Federal 7.053/2009 e a Resolução 40/2020, do Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH.
7.3. A responsabilidade civil em face de violação a dano moral coletivo (em sentido lato) decorre diretamente da previsão estampada no art. 1o, caput e incisos da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985).
7.4. A dimensão difusa ou coletiva desses interesses e direitos está atrelada, em face de sua própria natureza, a uma relevante repercussão social do dano, para além da lesão a direitos de determinadas pessoas, sem correlação, portanto, com os sentimentos de dor, sofrimento, angústia etc., que são consequências, embora não necessárias, do dano moral de caráter individual.
7.5. Em matéria de danos morais coletivos, mais do que a aferição da culpa ou do grau de culpa do ofensor, deve ser observada a repercussão social acentuadamente negativa do fato danoso, com aptidão para gerar sentimento coletivo de descrédito nas instituições e na efetividade das leis, o que somente pode ser reparado com a imposição de responsabilidade civil na proporção da dimensão do dano causado, que não constitui, entretanto, o único critério quantificador do valor da reparação.
7.6. No caso, essa ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, titularizados pela comunidade dos moradores de rua do Setor Comercial Sul Brasília, com repercussão e apreensão dos fatos no seio social para além desses limites, dada a intolerabilidade da ilicitude, demanda o acolhimento da pretensão indenizatória no montante requerido na inicial, o mesmo fixado na sentença recorrida.
7.7. Face a isso, é imperioso que esses tipos de lesões a direitos fundamentais e interesses gerais da comunidade, como a legítima expectativa de que os agentes públicos atuarão dentro da legalidade, sofram consequências mais contundentes em resposta à reação das vítimas diretas e da sociedade civil, que buscam o amparo do Judiciário.
7.8. Nesse sentido, na reparação do dano moral coletivo deve haver especial destaque para o critério punitivo-pedagógico, na linha do que encontramos no sistema da common law, sobretudo no direito norte-americano, com os chamados punitive damages ou exemplary damages, que, entre nós, ganhou notoriedade com o nome Teoria do Desestímulo.
7.9. Relevante ponderar que as ações sociais a serem desenvolvidas pelo Instituto autor, na destinação dos recursos oriundos da reparação moral coletiva, pressupõem uma continuidade de atuação ao longo de anos e com diferentes abordagens, na forma preconizada pelas suas finalidades institucionais, constituindo uma forma de suprir a ausência de políticas públicas mais eficazes e adequadas de enfrentamento das dificuldades por que passam as pessoas desabrigadas, o que virá em benefício de toda a coletividade distrital.
8. Há de se acentuar, também, que o Instituto Social autor, na forma como declarou na inicial, deverá prestar contas em juízo da utilização desses recursos, com a necessária participação e vigilância do Ministério Público, não apenas quanto à gestão dos recursos advindos da reparação do dano moral coletivo, como também da efetiva percepção das verbas deferidas às pessoas físicas demandantes a título de danos materiais e morais individuais.
10. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido, apenas para julgar improcedentes os pedidos em relação aos danos materiais dos autores que não os comprovaram nos autos.